Tribunal: TJMT
Processo: 1021571-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021571-18.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVALDO CEZAR SPIGOSSO - CPF: 522.642.541-49 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. - CNPJ: 31.468.139/0001-98 (EMBARGADO), REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - CPF: 309.592.858-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
EVALDO CEZAR SPIGOSSO

EMBARGADO:

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE
CREDITO
S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇ
ÕES
DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A TESES FÁTICO-JURÍDICAS

–

PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO

–
ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DE
EVALDO CEZAR SPIGOSSO
-

CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante
, merecendo rejeição neste ponto recursal.

Todavia, s
ão
plenamente
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

EVALDO CEZAR SPIGOSSO
contra o acórdão de ID no
21
7009672
exarado pela
Colenda
Quinta
Câmara de Direito
Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
a
pelação
da

Embargante
.

O
Embargante

EVALDO CEZAR SPIGOSSO
, assevera que o acórdão apresentou vício
s,
sobre os seguintes pontos:

Da omissão quanto ao enfrentamento da tese de atraso na entrega das chaves.

D
o erro material
, constante no voto do relator, constando que a sentença, objeto de recurso de apelação, fora proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
EVALDO CEZAR SPIGOSSO

EMBARGADO:

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE
CREDITO
S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
EVALDO CEZAR SPIGOSSO
:

Da omissão quanto ao enfrentamento
da tese de atraso na entrega das chaves
.

Conforme
relatado anteriormente,
o

e
mbargante
EVALDO CEZAR SPIGOSSO
, opôs
Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve
omissão
no julgado, referente a
produção de provas.

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso quanto a seus argumentos de que a cobrança da totalidade da dívida é indevida e inexigível, sob o pretexto de que não lhe havia sido entregue as chaves da unidade e a outorga da posse e que, portanto, não caberia a cobrança da dívida, mas sim, apenas rescisão do contrato pela inadimplência.

Segue afirmando, que houve contradição no decisum, pois, restou
consignado no v. acórdão que “houve comprovação da origem do débito”, pois em seu entendimento a origem seria a entrega da coisa pelo vendedor.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

A meu ver, o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)”
(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)”
(grifo nosso).

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de protesto de título realizado em cartório extrajudicial, por débito “sub judice”
(R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, restando suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela recorrida.

Da ausência de notificação.

Da existência de dano moral indenizável.

Do quantum indenizatório a tal título.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID no 212506170)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.
(ID no 212137262)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
EVALDO CEZAR SPIGOSSO

APELADO:
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da irregularidade da cessão de crédito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível, interposto tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de protesto extrajudicial, supostamente indevido, praticado pela parte recorrida, por débito “sub judice”
(R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
que alega ser indevido, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, suspendendo a cobrança, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada procedeu, de forma indevida, com o protesto extrajudicial realizado, pois, houve negativação da integralidade do débito “sub judice” e ausência de notificação.

Afirma que, tal conduta é ilícita, razão pela qual, deve ser indenizado por danos morais suportados.

Por outro lado, aduz a empresa apelada, que houve regularidade na cessão de crédito, ante a existência de débitos em aberto.

Assevera ainda, que não há dúvidas quanto a legitimidade em protestar o saldo devedor do crédito decorrente do “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” (“Contrato”), firmado em 18 de julho de 2018 entre a Salas – Construtora e Imobiliária Ltda.

Por fim, afirma que os débitos em aberto, deveriam ter sido quitados em 30/04/2022, sendo que o protesto extrajudicial fora realizado como única alternativa, ante as reiteradas tentativas de recebimento do saldo devedor.

Pois bem.

Compulsando os autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada não merece reparos, devendo ser mantida inalterada, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos impossibilitam o reconhecimento do direito perseguido pela parte apelante.

Com efeito, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida cedida à parte recorrida, contraída junto à empresa
CONSTRUTORASALAS,
isto em virtude da juntada nos autos de
CONTRATO ASSINADO – ID 212136783
, bem como, de documentos
“TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO; INSTRUMENTO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA; COMUNICADO DE CESSÃO; EXTRATO CLIENTE” – (ID.

212136796 e seguintes)
,
devidamente acostados na peça contestatória
.

Nesta senda, em garantia das Obrigações Garantidas, definidas no Termo de Securitização, a Construtora Salas outorgou em favor da Casa de Pedra garantias reais, dentre as quais a cessão fiduciária de seus recebíveis decorrentes de compromissos de compra e venda de unidades, dentre outros, do empreendimento
Tivoli
, por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”).

Anoto ainda, que a cessão de crédito foi celebrada entre cedente e cessionário, em 13 de maio de 2020, enquanto o protesto extrajudicial ocorreu somente em 12 de janeiro de 2023, conforme extrai-se dos
ID
no’s
. 212136796 e 212136782, respectivamente.

Ademais, no que se refere os argumentos da apelante, que seria indevida o protesto extrajudicial realizado, pois, à época do protesto, as partes ainda estavam em discussão acerca da quitação do débito em aberto, tal argumento merece rejeição, pois, comprovando a regularidade do débito, bem como, que o protesto fora realizado, somente após a conclusão da cessão de crédito, não há que se falar em irregularidade do referido protesto.

Por fim, considerando que houve a comprovação da origem do débito, a regularidade da cessão de crédito, e, ainda a regularidade do protesto, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa apelada, agindo, portanto, em exercício regular de seu direito.

Da ausência de notificação da cessão de crédito.

Neste ponto recursal, a tese aventada pela recorrente, merece rejeição, pois
à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, o protesto de título em cartório extrajudicial.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(grifo nosso).

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024).

3. Da existência de dano moral indenizável.

No que tange a tese recursal de existência de dano moral indenizável, entendo que não merece acolhimento, diante da comprovação da regularidade da cessão de crédito e do débito “sub judice”, conforme pontuado no tópico 1.

Do quantum indenizatório.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Preclusa

a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Da omissão quanto ao enfrentamento da tese de atraso na entrega das chaves.

Pois bem.

Adentrando ao mérito das teses aventadas pela embargante,
percebe-se o mero inconformismo da embargante.

Ora, restou devidamente demonstrada no voto proferido, acompanhado pelos eminentes
pares, que
houve
a caracterização da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, ora embargado, quanto aos rumos da presente lide.

Desta forma, faz-se presente a necessidade de inverter o ônus probatóri
o
, pelos motivos expostos.

P
ara fins de esclarecimento, anota-se que a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados
pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

C
om efeito, saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida cedida à parte recorrida, contraída junto à empresa
CONSTRUTORASALAS,
isto em virtude da juntada nos autos de
CONTRATO ASSINADO – ID 212136783
, bem como, de documentos
“TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO; INSTRUMENTO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA; COMUNICADO DE CESSÃO; EXTRATO CLIENTE” – (ID.

212136796 e seguintes)
,
devidamente acostados na peça contestatória
.

Nesta senda, em garantia das Obrigações Garantidas, definidas no Termo de Securitização, a Construtora Salas outorgou em favor da Casa de Pedra garantias reais, dentre as quais a cessão fiduciária de seus recebíveis decorrentes de compromissos de compra e venda de unidades, dentre outros, do empreendimento
Tivoli
, por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”).

Anoto ainda, que a cessão de crédito foi celebrada entre cedente e cessionário, em 13 de maio de 2020, enquanto o protesto extrajudicial ocorreu somente em 12 de janeiro de 2023, conforme extrai-se dos
ID
no’s
. 212136796 e 212136782, respectivamente.

Ademais, no que se refere os argumentos da apelante, que seria indevida o protesto extrajudicial realizado, pois, à época do protesto, as partes ainda estavam em discussão acerca da quitação do débito em aberto, tal argumento merece rejeição, pois, comprovando a regularidade do débito, bem como, que o protesto fora realizado, somente após a conclusão da cessão de crédito, não há que se falar em irregularidade do referido protesto.

Por fim, considerando que houve a comprovação da origem do débito, a regularidade da cessão de crédito, e, ainda a regularidade do protesto, não há que se
falar em responsabilidade civil da empresa apelada, agindo, portanto, em exercício regular de seu direito.

N
o
que se refere a
tese aventada pela recorrente
da ausência de notificação da cessão de crédito, igualmente,
merece rejeição, pois
à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, o protesto de título em cartório extrajudicial.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em
julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(grifo nosso).

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
”

(grifo nosso)

Destarte
, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo d
o
Embargante

EVALDO CEZAR SPIGOSSO
,

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo d
e
ambos
os embargos
de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Do
erro material.

Noutro giro,
o embargante que consta erro material no relatório do voto condutor contido no acórdão

C
onforme se extrai do acórdão embargado,
de fato, houve erro material, sendo que c
onstou no relatório
do voto condutor
que
o
recurso de apelação
fora in
terposto contra sentença proferida pelo Juízo na Terceira Vara cível da Comarca de Cuiabá.

Por conseguinte, o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos p
ara o fim de sanar o erro material contido no decisum fustigado,
passando a constar
no relatório constante no
ID. 217009672,
que a sentença vergastada,
fora proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis.

Assim, n
o trecho do voto condutor
embargado, onde se lê:

(...)
C
onforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível, interposto tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de protesto extrajudicial, supostamente indevido, praticado pela parte recorrida, por débito “sub judice”
(R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
que alega ser indevido, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, suspendendo a cobrança, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.
(...)

Leia-se:

(...)
C
onforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível, interposto tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de protesto extrajudicial, supostamente indevido, praticado pela parte recorrida, por débito “sub judice”
(R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
que alega ser indevido, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, suspendendo a cobrança, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.
(...)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO
PARCIALMENTE, PARA O FIM DE S
ANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, com efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para proceder com a retificação na ementa do Acórdão embargado

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024